Tribunal: TJDFT
Processo: 0751631-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751631-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO ROMULO RIBEIRO GOMES interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 178942868) proferido no cumprimento de sentença (reintegração de posse) movido pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, in verbis: “Id 178524673. A petição de id 171735930 já foi analisada de acordo com a decisão de id 172741079. Portanto, expeça-se mandado de imissão na posse em favor da exequente, observando-se o conteúdo da decisão acima referida. Int. Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que é um despacho, sem conteúdo decisório, em que o MM. Juiz apenas se reportou à decisão anterior (id. 172741079, autos originários), proferida em 21/9/2023, na qual efetivamente foi determinada a expedição do mandado de imissão de posse: “Anote-se a conversão para cumprimento de sentença de ID 171735930 ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de ROMULO RIBEIRO GOMES. Expeça-se mandado de imissão de posse no imóvel litigioso, qual seja, Lote 10, Chácara 05, Condomínio Di Roma II, Setor Habitacional Ponte Alta de Cima, GamaDF,anote-se no mandado que a diligência poderá ser agendada com a TERRACAP por meio do seguinte email: NUVIS@TERRACAP.DF.GOV.BR ,com a ressalva de que não há obrigatoriedade do oficial de justiça em entrar em contato com a parte autora, conforme já definido em provimento da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Publique-se. Int. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se, por fim, que a invocação do art. 1.015 do CPC e do Tema Repetitivo 988 do eg. STJ é impertinente para exame da admissibilidade deste recurso, pois, como assentado, o pronunciamento judicial agravado não é decisão, mas despacho, irrecorrível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora